Tribunal: TJMT
Processo: 1036737-10.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036737-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ARYANE PAULA FIRMINO DE LIMA - CPF: 033.738.931-43 (APELADO), DAMARIS ALVES CHAVES - CPF: 542.909.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – IGPM – TERMO INICIAL JUROS – A PARTIR DO VENCIMENTO – OBRIGAÇÃO LÍQUIDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A correção

monetária
é o mecanismo que visa a recomposição da desvalorização da moeda, preservando o poder aquisitivo original, de maneira que o IGPM-FGV é o índice que melhor reflete a recomposição da moeda.

Verifica-se que se trata-se de obrigação líquida (ação de cobrança em razão dos contratos realizados pela requerida), assim, o termo inicial dos juros deverá incidir a partir do vencimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO
, visando reformar a sentença de ID nº 162996816, proferida pela 2ª Vara Especializada Em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança nº 1036737-10.2022.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a requerida ao pagamento de R$35.463,78 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e três reais setenta e oito centavos), atualizados a partir da citação válida e pelos índices adotados pela E.CGJ/MT, além da condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de ID. 162996822, o recorrente aduz que o índice aplicável é o IGPM, bem como que o termo inicial dos juros deve ser de cada vencimento, por se tratar de obrigação líquida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne da questão recai apenas em analisar o termo inicial dos juros e o índice da correção monetária.

Pois bem.

No que concerne ao índice da correção monetária, verifico que
a
correção

monetária
é mecanismo que visa a recomposição da desvalorização da moeda, preservando o poder aquisitivo original, de maneira que o IGPM-FGV é o índice que melhor reflete a recomposição da moeda.

Neste seguimento:

"[...] ATUALIZAÇÃO DO VALOR A SER DEVOLVIDO PELA APELANTE –
CORREÇÃO

MONETÁRIA
PELO IGPM-FGV – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A
correção

monetária
plena é mecanismo mediante o qual empreende-se a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, e o IGPM-FGV é o índice que melhor reflete a recomposição da moeda . Recurso conhecido e desprovido." (TJMS. Apelação Cível n. 0806453-30.2021.8.12.0002, Dourados, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Dorival Renato Pavan, j: 29/10/2021, p: 05/11/2021).”

Quanto ao termo inicial dos juros, verifica-se que se trata-se de obrigação líquida (ação de cobrança em razão dos contratos realizados pela requerida), assim, deverá incidir a partir do vencimento.

Dispositivo.

Posto isso, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que os juros moratórios incidam a partir do vencimento, por se tratar de obrigação líquida, bem como fixar como índice o IGPM.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023